Tribunal: TJMT
Processo: 1063139-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063139-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES PALMEIRA - CPF: 798.276.672-20 (RECORRIDO), HIANA CAROLINA AMARO PEREIRA - CPF: 755.692.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1063139-20.2023.8.11.0001
.

Origem:
Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FABIO GONCALVES PALMEIRA
.

Recorrida:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DO CONTRATO MANTIDA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, nos quais este alegava inexistência de relação contratual com a instituição de ensino recorrida e impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem de natureza salarial.

2. A controvérsia cinge-se à validade do contrato apresentado pela parte exequente e à legalidade da penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária do executado.

3. Quanto à existência de relação contratual, verifica-se que o
contrato em questão foi celebrado por meio eletrônico, com assinatura digital, conforme se extrai do documento de ID 132975583
.
A recorrida trouxe aos autos o relatório de assinaturas eletrônicas
, que detalha o procedimento de assinatura, indicando o envio do documento ao e-mail do recorrente (fabiogpalmeira@gmail.com), a visualização e a assinatura a partir de um endereço de IP específico, com dados de geolocalização.

4. A propósito:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DIGITAL E GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta por beneficiário previdenciário. O autor alegava descontos indevidos em seu benefício, no valor de R$ 77,86, oriundos de contrato não reconhecido. Sentença considerou válida a relação jurídica e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do contrato eletrônico que fundamentou os descontos no benefício previdenciário; e (ii) a caracterização da litigância de má-fé pelo autor ao negar a relação contratual e alterar a verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato eletrônico foi devidamente comprovado pela recorrida, incluindo assinatura digital autenticada e geolocalização que coincide com endereço previamente informado pelo recorrente em outro processo judicial.

A utilização de QR Code e validações digitais reflete a segurança e autenticidade do procedimento contratual, afastando alegações de vício de consentimento.

A ausência de comprovação documental por parte do recorrente, como boletim de ocorrência ou evidências concretas de fraude, invalida a alegação de contratação não reconhecida.

A condenação por litigância de má-fé decorre da tentativa do recorrente de alterar a verdade dos fatos, utilizando endereço falso para desqualificar o contrato, em evidente violação à boa-fé processual.

Não se verifica ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da recorrida, configurando-se o exercício regular de direito nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica, vinculada ao contrato, comprova a relação jurídica entre as partes, salvo prova de vício de consentimento. 2. A utilização dos benefícios contratuais pela parte contratante afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 3. A tentativa de negar a relação jurídica válida constitui litigância de má-fé.

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 31, arts. 80, II, 81, e 487, I; Lei 9.099/1995, arts. 38 e 55.

(N.U 1001346-74.2024.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

5. A alegação genérica de inexistência de relação jurídica, sem a produção de provas suficientes que afastem a validade do documento apresentado, não é suficiente para desconstituir o título executivo, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

6. No entanto, quanto à penhora realizada, o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

7.
Embora o juízo de primeiro grau tenha considerado insuficientes as provas apresentadas inicialmente, o recorrente, ao pleitear a gratuidade da justiça para a interposição do presente recurso, juntou aos autos documentos que corroboram suas alegações, tais como sua Carteira de Trabalho Digital (CTPS), holerites e extratos de sua conta-salário.

8. A documentação apresentada pelo recorrente é suficiente para corroborar a natureza salarial de parte considerável dos valores em suas contas e demonstrar que estes são essenciais para sua subsistência. O bloqueio de R$ 5.791,12 representa cerca de dois a três meses dos proventos mensais do recorrente, o que pode comprometer significativamente seu mínimo existencial.

9. A jurisprudência tem relativizado a impenhorabilidade de verbas salariais em execuções de dívidas não alimentares, mas sempre com a ressalva de que a constrição não deve comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

10. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 30% COM A RESSALVA DE QUE NÃO IMPOSSIBILITE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da parte executada no cumprimento de sentença, após frustração das medidas ordinárias de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, esgotadas as diligências executivas, é juridicamente admissível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais da executada, inclusive de natureza salarial, sem comprometer sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, admitindo, no entanto, relativização quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a razoabilidade da medida.

4. Restou comprovado nos autos o esgotamento dos meios ordinários de constrição, sendo o único valor disponível os rendimentos da executada, que totalizam R$ 12.743,55 mensais.

5. A constrição do percentual de 30% preserva R$ 8.920,48 mensais à devedora, o que garante sua subsistência digna, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. A relativização da impenhorabilidade encontra respaldo nos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não havendo nos autos prova de que a medida comprometa o sustento da executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É juridicamente admissível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos mensais do devedor, inclusive de natureza salarial, desde que demonstrado o esgotamento das medidas executivas ordinárias e resguardada sua subsistência.

2. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.03.2017; TJMT, AI nº 1020555-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.05.2025.”

(N.U 1012439-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025
)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Como cediço, o devedor deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e/ou de sua família.

2. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

3. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial sedimento, tem-se como legítima a penhora sobre 30% (trinta pontos percentuais) da folha salarial do Impetrante.

4. Ordem denegada.”

(N.U 1000569-83.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

11. Com efeito, d
iante das provas apresentadas, entendo que o bloqueio integral dos valores configura excesso e viola o princípio do mínimo existencial. Assim, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe para resguardar parte da verba salarial. É razoável que a penhora incida sobre um percentual que não inviabilize a subsistência do devedor.

12.
Nesse contexto, mostra-se razoável a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, percentual que atende ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e preserva recursos suficientes para a manutenção do devedor e sua família.

13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida, mantendo a validade do contrato apresentado pela parte exequente, mas limitando a penhora a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, determinando-se a liberação do valor excedente em seu favor.

14. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

15.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025